Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. REFORMA PARA O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a multirreincidência e a avaliação desfavorável de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social) justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c/c art. 59, ambos do Código Penal.
2. Inaplicável a Súmula 269 do STJ, a qual preceitua que é admissível a aplicação do regime prisional semiaberto aos reincidentes, condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.
3. Recurso desprovido.